Tribunal: CARF
Processo: 10380.727172/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727172/2019-79
ACÓRDÃO
2002-010.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA YOLANDA CYSNE DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
CONHECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO
LEGÍTIMA
DO
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para
interposição do recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727172/2019-79
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.84/88), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2018, ano-calendário de 2017, que alterou
o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 12.756,05, para imposto suplementar de R$
4.516,41, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
De acordo com descrição dos fatos de fls.85/86, verificou-se as seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão (R$ 42.848,96), referente a CE Gov
Polícia Militar do Ceará (R$ 21.683,42, Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará –
SUP (R$ 12.603,08) e Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (R$ 8.562,46);
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 19.960,00).
A interessada foi cientificada da notificação em 08/06/2019 (fl.89) e ingressou com
impugnação em 08/07/2019 (fls.02/09), através de Procurador (fls.18/21).
A 7a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação
em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
a) o auto de infração foi fundamentado em conjecturas e indícios, que são
insuficientes para a exigência de qualquer tributo;
b) independentemente do que motivou a Impugnante a retificar suas declarações
de IRPF anteriores e da empresa Space Light Comércio de Iluminação Ltda, elas devem ser
acatadas, pois foram apresentadas tempestivamente, por intermédio de denúncia espontânea,
tendo sido observada a legislação pertinente;
c) a autoridade lançadora se equivocou ao afirmar que determinados produtos
teriam sido vendidos em uma quantidade muito maior que aquela equivalente às compras, o que
denotaria uma presunção de aquisições sem notas fiscais. Isso se deveu à desconsideração dos
estoques existentes e do desconhecimento técnico da autoridade acerca dos produtos que estava
relacionando;
d) os recibos assinados pelas sócias da empresa Space Light Comércio e Iluminação
Ltda, são suficientes para comprovar a distribuição de lucros para a Interessada, especialmente
quando analisados em conjunto com os demais fatos que formam todo o contexto processual;
c) a capacidade da empresa, os lucros e sua distribuição estão comprovadas nos
auto, justificando suas retificadoras e a denúncia espontânea realizada.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727172/2019-79
3

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas.
A decisão de piso não conheceu da impugnação por ilegitimidade do seu subscritor.
Na referida decisão restou consignado:
14. Deste modo, inexistindo nos autos quaisquer documentos que comprovem ser
a Sra. Ana Cláudia Cysne de Oliveira Almeida pessoa com poderes para
representar a Interessada após o óbito, perante esta instância administrativa de
julgamento, não pode este órgão conhecer da impugnação administrativa
interposta às fls.02/09, consequentemente, deixando-se de apreciar as razões
invocadas e os documentos anexados pela interessada ao presente processo.
O recurso manifestado foi interposto pela mesma pessoa a qual apresentou
certidão de cartório para tentar comprovar sua legitimidade como inventariante para manifestar a
impugnação e o recurso.
Entretanto, tal certidão não demonstra sua condição de inventariante apenas
dispondo que foi apresentada em cartório uma petição solicitando sua nomeação, pedido que não
foi concluído por aguardar a apresentação de documentos.
Antes da partilha, é o espólio que responde pelos tributos devidos pelo de cujus até
a data da abertura da sucessão, com determina o inciso III do art. 131 do Código Tributário
Internacional. O inciso IV do art. 134 do mesmo codex estabelece que é o inventariante que
responde pelos tributos devidos pelo espólio.
O Código de Processo Civil, que se invoca subsidiariamente, também é inconteste
ao estabelecer que o espólio se faz representar pelo inventariante, no inciso VII do art. 75 daquele
diploma.
Desta forma, caberia a senhora Ana Cláudia demonstrar sua qualidade de
inventariante do espolio da de cujus.
Entretanto, a certidão apresentada não cumpre tal mister.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.171 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727172/2019-79
4
Assim não demonstrada a legitimidade da subscritora do recurso para o seu
manejo, dele não conheço.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ilegitimidade
do seu subscritor.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 121
DF CARF MF
Original